Tribunal: TJDFT
Processo: 0029414-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. TESES SUPERADAS NO DECISÓRIO OBJURGADO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE NÃO VINCULANTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Como é de sabença, não é ofertado às partes a oposição de embargos de declaração com o propósito de pretender transmudar as teses do acórdão recorrido, sem que o decisório padeça de quaisquer das vicissitudes elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. In casu, sobressai, em verdade, pretensão do embargante para que, tangenciando questões exauridas quando do julgamento do recurso de apelação, esta Corte promova a revisão do entendimento adotado no acórdão, aplicando, em substituição, aquele alcançado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da apreciação de agravo em recurso especial (AREsp) interposto nos autos conexos.
3. Contudo, referida situação não encontra-se circunscrita naquelas previstas pelo legislador para oposição de embargos de declaração e, ademais, anoto que o entendimento judicial proferido em processo conexo, em sede recursal extraordinária, não tem o condão de alterar as razões de convencimento deste colegiado, sob pena de se conferir efeito vinculante às decisões das Cortes extraordinárias fora das hipóteses legalmente admitidas (art. 927 do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.